Tribunal: TJDFT
Processo: 0000810-31.1999.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. CESSÃO DO CRÉDITO. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO.
I – O cedente postulou corretamente a alteração do polo ativo, por isso homologado o acordo celebrado entre o cessionário e os executados, com resolução do mérito, arts. 487, inc. III, alínea "b" e 924, inc. III, ambos do CPC. Reformada sentença que reconheceu a perda do interesse processual.
II - Apelações providas.